Tribunal: TJDFT
Processo: 0754089-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS NO TÍTULO. TEMA 1368 DO STJ. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que rejeitou pedido de aplicar a taxa SELIC ao débito em cumprimento de sentença cujo título definiu INPC e juros de mora de 1% ao mês.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o Tema 1368 do STJ autoriza substituir índices fixados em título transitado em julgado.
III. Razões de decidir
3. Os índices de juros e correção definidos no título definitivo não podem ser modificados em cumprimento de sentença.
4. O Tema 1368 do STJ não flexibiliza a coisa julgada e incide apenas em processos pendentes.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do executado.
______
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 389, parágrafo único, e 406; Lei no 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp no 2.643.293/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 27/10/2025, DJe 30/10/2025; STJ, AREsp no 2.887.680/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 22/09/2025, DJe 26/09/2025; TJDFT, Acórdão no 2047917, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 18/09/2025, DJe 02/10/2025.